Tribunal: TJDFT
Processo: 0772244-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE INCORPORADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a fim de que proceda à liberação da alienação fiduciária incidente sobre a unidade registrada na matrícula de no 222.192 (Av. no08), após o trânsito em julgado da sentença. O juízo de origem concluiu que, em conformidade com a Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça, estando devidamente comprovada a aquisição do imóvel pela genitora da requerente junto à construtora, é plenamente cabível a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a finalidade de promover o cancelamento da averbação no 08 registrada na matrícula 222.192.
III. Questão em Discussão.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença que, conforme a Escritura Pública de Abertura de Crédito para Construção de Unidades Habitacionais e seus aditivos, firmada entre o BRB e a WRJ Construtora Ltda, o imóvel descrito na matrícula no 222.192 teve alteração na nomenclatura da vaga, que inicialmente era a de no 04 e, posteriormente, foi alterada para a no 37 na AV. no 4. Aduz ainda que, diante da inadimplência da WRJ, o BRB (recorrente) consolidou a propriedade do imóvel, conforme previsto na legislação aplicável, inclusive com o recolhimento do ITBI. Sustenta que a recorrida não teria apresentado provas em relação a quitação do imóvel.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 701444464. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de Decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Nos termos da Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
8. A referida súmula confere proteção ao adquirente do imóvel para evitar que consumidores, ao adquirirem suas unidades habitacionais diretamente da construtora, sejam surpreendidos pela existência de hipotecas desconhecidas. Ou seja, o gravame registrado na matrícula de imóvel decorrente do pacto acessório de abertura de crédito para a construção de um empreendimento imobiliário com hipoteca em garantia, celebrado entre a construtora e o agente financeiro, não tem eficácia em relação ao adquirente. No mesmo sentido são os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1971233, 0717761-62.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)
9. Observo que nos autos, encontra-se comprovada a promessa de compra e venda celebrada entre a recorrida (genitora) e a construtora (ID. 70143832), a quitação das parcelas relativas à aquisição da vaga de garagem objeto da lide (ID. 70143833 – Pág. 1/3 e ID. 70143834), além da averbação da hipoteca na matrícula do imóvel e sua posterior suspensão (ID. 70143829).
10. Dessa forma corroboro com os fundamentos da sentença, inclusive na parte que destaca: “fica resguardado o direito de regresso em face de quem, efetivamente, tenha dado causa ao prejuízo suportado” pelo recorrente.
V – Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.